Tribunal: TJSP
Processo: 2227488-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Cumprimento de sentença. Pedido de desconsideração da personalidade da empresa executada deferido, autorizando que a execução recaia sobre os bens particulares das herdeiras. Insurgência. Medida excepcional. Indispensável a revelação do abuso da personalidade jurídica com o intuito fraudulento ou confusão patrimonial. Inocorrência. Não regularização do quadro societário pelas herdeiras que, por

Ementa:
Cumprimento de sentença. Pedido de desconsideração da personalidade da empresa executada deferido, autorizando que a execução recaia sobre os bens particulares das herdeiras. Insurgência. Medida excepcional. Indispensável a revelação do abuso da personalidade jurídica com o intuito fraudulento ou confusão patrimonial. Inocorrência. Não regularização do quadro societário pelas herdeiras que, por si só, não autoriza a medida extrema requerida. Inexistência de prova de dolo. Precedentes do e. STJ. Ademais, empresa que encerrou suas atividades anos antes do trânsito em julgado da sentença de partilha das cotas. Herdeiras que não ingressaram efetivamente na sociedade. Ausência de preenchimento dos pressupostos legais específicos. Diante do inventário e partilha realizada, os herdeiros sucedem o espólio com responsabilidade até o quinhão embolsado. Necessidade de se saber qual valor da sociedade, se liquidada, reverteria ao monte. Decisão reformada. Rejeição do Incidente. Recurso provido, com observações.